Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO RELACIONAMENTO. PARTILHA DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a união estável, o art. 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico. Assim, em regra, havendo o reconhecimento da união estável, a partilha de bens se dará na forma disposta no art. 1.658, II, do mesmo diploma, o qual prevê a comunicação dos "bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento".
2. Ainda que o bem imóvel tenha sido adquirido antes o início do casamento, as parcelas correspondentes aos pagamentos efetivados entre o início da união e a quitação do imóvel deverão integrar a partilha.
3. Apesar de a parte alegar a propriedade exclusiva, verifica-se que as parcelas do financiamento foram pagas durante o casamento, presumindo-se o esforço comum dos cônjuges no seu adimplemento.
4. Recurso conhecido e não provido.